Tribunal: CARF
Processo: 10480.735402/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735402/2013-50
ACÓRDÃO
3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIND POWER ENERGIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Falta de documentos nos autos que comprove que os valores transferidos
estariam
previamente
definidos.
Crédito
tributário
constituído
corretamente na forma do art. 7o, inciso I, alínea a, item 1, do Decreto no
6.306, de 2007.
MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IOF.
A transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas mediante
operação de mútuo sujeita-se à incidência do IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES.
MÚTUO.
A falta de observação das condições para que se concretize o aumento de
capital que motivou os adiantamentos implica a caracterização destes
como operações de mútuos entre empresas, sujeitando-se à incidência do
IOF.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações devem ser justificadas e acompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (fls. 2/5), no
montante total de R$ 3.099.911,94, referente a fatos geradores ocorridos em
31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010,
31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010 e 31/12/2010.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 7/21, o auditor-fiscal, assim
fundamentou a lavratura do auto de infração:
45. No ano de 2010, a empresa tem registrado na sua contabilidade a conta do
Ativo Não Circulante: ''Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (cód:
121.111501)", com saldo inicial de R$ 92.894.122,00, onde são lançados diversos
valores, ao longo de todo o ano, e se encerra com um saldo de R$ 97.616.484,61.
(...)
48. Nas suas respostas, a fiscalizada vem demonstrar que os registros na conta
121.111501 referiam-se a movimentação financeira com as empresas ligadas
ENERGIMP e VENTI.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
3
49. Analisando então as atas das AGE nas empresas ligadas, e concordando com o
demonstrativo apresentado pela fiscalizada, com relação às integralizações
ocorridas com recursos provenientes da conta 121.111501, temos:
49.1. Na empresa ligada ENERGIMP:
49.1.1. A ata da AGE de 17/03/2010 autorizou aumento de capital, com
subscrição/integralização pela fiscalizada WPE, no montante de R$ 54.266.576,12;
com saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, realizado pela
fiscalizada;
49.1.2. A ata da AGE de 02/03/2010 autorizou aumento de capital, com
subscrição/integralização pela fiscalizada WPE, no montante de R$ 7.918.925,00;
com saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, realizado pela
fiscalizada;
49.2. Na empresa ligada VENTI:
49.2.1. A ata da AGE de 16/11/2010 autorizou aumento de capital, com
subscrição/integralização pela fiscalizada WPE, no montante de R$ 21.300.000,00;
com saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, realizado pela
fiscalizada.
50. Além das capitalizações acima citadas, promovidas com valores oriundos da
conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, não houve outras no
ano de 2010; sendo que, essa conta recebeu diversos outros lançamentos de
adiantamentos (empréstimos) no ano.
51. Ora, no que tange aos adiantamentos para futuros aumentos de capital, o
Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – PN CST n° 17/84,
de 20/08/1984, analisa os casos de adiantamento de recursos financeiros em
dinheiro, de pessoas jurídicas investidoras para sociedades coligadas, interligadas
e controladas, com o comprometimento irrevogável e irretratável de sua
destinação para aumento do capital social da tomadora dos recursos.
52. Por sua vez, alegam as empresas investidoras que esses contratos não têm a
configuração de mútuo, nos termos do Código Civil (arts. 586 a 592), e que os
recursos financeiros transferidos permanecem a crédito das investidoras em
conta de passivo circulante ou não circulante (exigível a longo prazo), geralmente
em decorrência das formalidades que envolvem a realização de aumento de
capital das sociedades.
53. Contudo, não se pode admitir que tais recursos transferidos a título de
"adiantamentos para futuro aumento de capital" fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
(...)
55. Ora, a inobservância dos prazos referidos no item 7 do PN (...) acarretará a
obrigatoriedade, para a investidora, de reclassificar aqueles valores vertidos como
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
4
operações de mútuo. E, nesse caso, havemos de considerar que, sobre mútuos há
a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, nos termos da
legislação específica (arts. 2o, inciso I,"c"; 3o ; 5o; 7o; inciso I, "a" e seus §§ e 10 do
Decreto n° 6.306/2007 e suas alterações).
(...)
59. Durante o ano de 2010, a empresa aportou capital nessas suas interligadas,
com recursos oriundos da conta 121.111501 apenas nos seguintes valores e datas,
como lançados na contabilidade:

60. A informação acima consolida a ideia de que os valores registrados a título de
"Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital", na verdade representam
operações de mútuo.
61. Ou seja, com exceção desses montantes movimentados na conta 121.111501,
todos os demais empréstimos hão que ser considerados como mútuos realizados
para as empresas ligadas e não AFAC (Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital).
62. Temos então configurado que a empresa deixou de recolher o IOF referente à
conta de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, nos montantes
considerados mutuados para as suas coligadas ENERGIMP e VENTI, ou seja, sobre
os saldos e acréscimos que não constituíram efetivamente AFAC.
63. Dessa forma, essa fiscalização, partindo do razão da conta 121.111501, excluiu
os lançamentos admitidos como efetivos AFAC e calculou os valores devidos a
título de IOF sobre mútuos a PJ, que deixaram de ser retidos e recolhidos pela
fiscalizada.
Cientificada do auto de infração em 23/12/2013, a contribuinte apresentou, em
22/01/2014 (fl. 255) impugnação (fls. 256/269), na qual alega que:
· o auto de infração é nulo, pois eivado de vícios de enquadramento na norma e
quantificação do imposto devido;
· ainda que se admitisse que os valores foram transferidos para as sociedades
coligadas a título de mútuo, a tributação deveria dar-se na forma do art. 7o, inciso
I, alínea b, item 1 do Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro
de 2007). Isso porque o valor principal do suposto mútuo estaria, nesse caso,
definido desde o momento da transferência dos recursos para suas controladas.
Ou seja, ainda que se desconsiderasse a transferência como adiantamento para
futuro aumento do capital, o montante de cada mútuo daí resultante é conhecido
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
5
e delimitado, definido, não havendo base legal para a tributação do somatório dos
saldos diários mensais da conta;
· ao considerar o somatório dos saldos diários mensais, o auditor-fiscal tributou
período anterior (2009), extrapolando o previsto no Mandado de Procedimento
Fiscal, o que denota a inadequação do critério de quantificação utilizado;
· o único fundamento do lançamento de ofício é a aplicação de norma infralegal,
no caso o Parecer Normativo n° 17, de 1984, editado pela Coordenação do
Sistema de Tributação (CST) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, editado
com evidente exacerbação das competências regulamentares atribuída ao fisco,
que viola de morte o princípio da legalidade, previsto pela Constituição Federal, e
repetido no art. 97 do Código Tributário Nacional;
· a desconsideração da operação de adiantamento para futuro aumento de capital
pelo argumento de que não se pode admitir que tais recursos fiquem
indeterminadamente aguardando a capitalização pretendida, carece de previsão
legal e é atentatória contra a liberdade da contribuinte para realizar suas
atividades econômicas e organizar os seus negócios;
· a desconsideração operada também viola o princípio da primazia da realidade
fática sobre a realidade formal e altera a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, em violação ao disposto nos arts.
109 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional;
· as operações de adiantamento para futuro aumento de capital não comportam
nenhum elemento de caracterização do contrato de mútuo, pois ausente seu
elemento essencial, qual seja, o dever de restituir por parte das sociedades
receptoras dos recursos;
· o aumento do capital cujo adiantamento foi feito será efetivado de acordo com a
conveniência do acionista, da sociedade receptora e dos demais participantes do
quadro social, não havendo nenhuma previsão ou exigência legal que determine
sua conversão em efetivo aumento de capital compulsoriamente. As relações
societárias e a gestão patrimonial de empresas coligadas, que envolvem a
participação de terceiros, apresentam nuances, interesses e obrigações que nem
sempre possibilitam a imediata conversão dos adiantamentos em efetivo
aumento de capital, como é, por exemplo, o caso em que existe o compromisso
de não diluir a participação de outro acionista;
· o próprio auditor-fiscal verificou que os valores transferidos a título de
adiantamento para futuro aumento de capital ou permaneceram sob essa rubrica
ou foram efetivamente convertidos em aumento de capital. Em momento algum
houve a devolução/pagamento desses valores à autuada, o que corrobora a
perenidade da transferência, desautorizando qualquer analogia com mútuo;
· a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ratifica o
entendimento de que o não atendimento ao prazo de cento e vinte dias fixado
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
6
por meio do Parecer Normativo no 17, de 1984, não pode implicar a
descaracterização do adiantamento para futuro aumento de capital.

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e,
para resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
7
A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
8
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
9
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
10
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital) e não de operação de mútuo.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceito por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta e considerando que o Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a
tese de que é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), considerando
ainda que nenhum argumento ou documento novos foram apresentados em sede de Recurso
Voluntário, inevitável concluir que as operações praticadas pela autuada estão sujeitas ao
pagamento de IOF e por entender que a decisão proferida pela DRJ, seguiu o rumo correto, utilizo
sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF:

(...)
Sobre a exteriorização do mútuo, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n°
23, de 1983, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
11
no 2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, mas cujo entendimento pode
ser estendido ao presente caso, dispõe:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.
Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março
de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica.
No presente caso o auditor-fiscal lavrou o auto de infração porque considerou
que os valores registrados a título de "Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital" representam, na verdade, operações de mútuo, não tendo sido
respeitado o prazo previsto no item 7 do Parecer Normativo CST no 17, de 20 de
agosto de 1984:
7.
Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem
indeterminadamente aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se
necessário definir um prazo máximo para o cumprimento das finalidades a
que se destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado
por ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou
controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades
por ações, ou alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo
máximo de tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir
do encerramento do período-base em que a sociedade coligada, interligada
ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.
7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um
período-base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no
período-base seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos
em 7.1 ou de excedido o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá
abranger, também, esses últimos valores transferidos pela investidora.
A impugnante alega que:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
12
· a aplicação do Parecer Normativo CST no 17, de 1984, violaria o princípio
da legalidade previsto na Constituição Federal e no art. 97 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional;
· a aplicação desse parecer atentaria contra a liberdade da contribuinte de
realizar suas atividades econômicas e organizar seus negócios. Viola
também o princípio da primazia da realidade fática sobre a realidade formal
e os arts. 109 e 110 do CTN, porque altera a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado;
(...)
A impugnante alega ainda que as operações de adiantamento para futuro
aumento de capital não se caracterizariam como contrato de mútuo porque
ausente seu elemento essencial, qual seja, o dever de restituir os recursos
recebidos. Acrescenta que, no caso concreto, nenhum valor adiantado a esse
título lhe foi devolvido, o que corroboraria a perenidade da transferência.
Essa alegação não tem fundamento porque nada impede que os valores
adiantados pela contribuinte lhe sejam devolvidos. Com efeito, se o valor
adiantado não for transformado em capital, é dever da empresa que o recebeu
restituí-lo. Noutras palavras, a perenidade da transferência somente fica
estabelecida com o efetivo aumento do capital, o que não houve no caso em tela.
Observe-se que a alegação da contribuinte de que o aumento do capital deve ser
efetivado de acordo com a conveniência do acionista, da sociedade receptora e
dos demais participantes do quadro social não tem nenhuma implicação no caso
em tela.
Com certeza a decisão de quando aumentar o capital está dentro do campo da
discricionariedade da autuada. Porém, uma vez decidido o aumento e efetuado o
adiantamento, ela deve arcar com as consequências jurídicas de não dar
efetividade a esse ato.
No caso, o adiantamento para futuro aumento de capital é uma operação em que
uma pessoa jurídica transfere valores a uma empresa coligada/controlada, para
que sejam utilizados como futuro aporte de capital. Se o aumento de capital não
ocorre, isto é, se os valores ficam disponibilizados indefinidamente à pessoa
jurídica coligada/controlada, podendo esta deles se utilizar conforme sua
conveniência, não há como não concluir que se trata, na realidade, de um
empréstimo à coligada.
Em suma, para que um adiantamento para futuro aumento de capital não seja
caracterizado como mútuo, deve ser efetuado com a observância de condições e
prazo razoável, como exposto pelo Parecer Normativo CST no 17, de 20 de agosto
de 1984, o que não ocorreu no presente caso.
A jurisprudência administrativa não ratifica o entendimento da impugnante, como
ela parece crer, pois ainda não há um entendimento pacificado sobre esta
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
13
questão. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no 3401-004.338, de 30/01/2018, da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento:
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito,
devem ser precedidos de compromisso formal irrevogável, firmado por
ambas as partes, que os recursos se destinam exclusivamente a aumento
de capital e que esta integralização ocorra até a primeira Assembléia-Geral
Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o ingresso dos recursos
na sociedade tomadora além, é claro, que os lançamentos contábeis
reflitam esta opção das entidades. Caso contrário, inobservadas essas
condições, deve a entrega ou disponibilização de recursos financeiros
caracterizar operação de crédito e sujeitar-se à incidência do IOF.
Ou ainda o Acórdão no 3301-002.282, de 27/03/2014, assim ementado:
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
EQUIPARAÇÃO
A
NEGÓCIO
DE
MÚTUO.POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de
capital (AFAC) ,o aporte de recursos financeiros efetuados
sistematicamente caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF, previsto no art.13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma
operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
Vale transcrever alguns excertos do voto vencedor desse acórdão:
A recorrente fazia aporte de recursos financeiros às empresas ligadas e
contabilizava como adiantamento para futuro aumento de capital. Estes
recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro anos) contabilizados como
investimento, sendo que nas operações para aumento de capital o normal é
que a empresa investida providencie a transferência de ações ou quotas de
capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo somente
os trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria
razoável aguardar anos para que se concretize. Da forma que a operação foi
realizada está demonstrado que houve o aporte de recursos financeiros,
para atender necessidades de caixa das empresas ligadas, sem
compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não havendo este
compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter sido
contabilizada como tal.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
14
Entendendo desta forma, somente poderia se considerar as operações de
mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio do sujeito
passivo. Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os
recursos contabilizados como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor
em espécie, porém decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador.
O que seria então? AFAC não seria pois não foi capitalizado.
Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador
do IOF não pode ser dependente de evento futuro. Assim, não estando
demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem
a uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF, previsto no art.13 da Lei no 9.779/99.
(...)
Também não concordo com a decisão recorrida quando afirma que não
existe norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a
capitalização das AFAC. Não cabe à norma tributária estabelecer regras de
cunho societário. Não podemos é admitir que alguém adquira um bem ou
direito (ações) sem definição de sua quantidade e nem o prazo de sua
entrega. Não se pode conceber uma operação de aquisição ou investimento
sem estas características. Agindo desta forma, o que a recorrente estava
fazendo era a efetivação de aporte de recursos financeiros às coligadas e
controladas, para atender esta necessidade e, se for o caso, num futuro não
definido receber de volta em ações ou em dinheiro. O normal seria, fazer o
aporte de recursos e receber de imediato a realização do seu objeto que é o
aumento do capital social. De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se
tributa são as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros. De fato, esta tributação não pode ficar à dependência do
contribuinte em fazer ou não um contrato específico de mútuo. Se fizer o
aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria tributado pelo
IOF, ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução em
dinheiro, não seria tributado.
Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente de evento futuro e
incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como ele
tenha sido quitado, se em dinheiro, ações, ou outro bem.
A impugnante também alega que o auto de infração seria nulo, pois haveria vício
de tipificação e quantificação do imposto devido. Para ela, a tributação deveria
dar-se na forma do art. 7o, inciso I, alínea b, item 1, do Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são(Lei
no8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
15
I-na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura
de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua
disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal
de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
A contribuinte tem esse entendimento porque, para ela, o valor principal do
mútuo estaria definido desde o momento da transferência dos recursos para suas
controladas, isto é, o montante de cada mútuo seria conhecido, delimitado e
definido.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, o autuante informou sobre duas atas
da Assembleia Geral da empresa Energimp e uma ata da Assembleia Geral da
empresa Venti que teriam definido valores a serem integralizados pela autuada
com saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Contudo, esses
valores impactaram a consolidação diária dos lançamentos efetuados na conta
121.111501, feita pelo autuante para apuração do valor devido, não havendo
sobre eles a incidência do IOF (fls. 203/209).
Além dessas capitalizações previstas nas citadas assembleias gerais, como relata o
auditor-fiscal, houve diversos outros lançamentos de adiantamento na conta
121.111501, para os quais não havia previsão.
Ressalte-se que a impugnante não trouxe aos autos nenhum documento que
comprovasse que os valores transferidos estariam previamente definidos como
ela alega.
De acordo com o que estabelecem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a impugnação deve sempre ser instruída com os documentos em
que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
16
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Logo, conclui-se que agiu corretamente o auditor-fiscal ao constituir o crédito
tributário na forma do art. 7o, inciso I, alínea a, item 1, do Decreto no 6.306, de
2007.
Por fim, cabe apreciar a alegação da autuada de que, ao considerar o somatório
dos saldos diários mensais, o auditor-fiscal teria tributado período anterior (2009),
extrapolando o previsto no Mandado de Procedimento Fiscal.
Como acima, visto, o Decreto no 6.306, de 2007, no art. 7o, inciso I, alínea a,
tratou da base de cálculo em operação de empréstimo, sob qualquer modalidade,
quando o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário não tenha sido definido,
fixando-a como o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia
de cada mês. Infere-se disso que o crédito é concedido/disponibilizado
diariamente, não sendo, pois, o caso de o fato gerador ocorrer somente na data
da concessão inicial do crédito.
Como no caso em tela os valores não haviam sido fixados previamente, a base de
cálculo é o somatório dos saldos devedores apurados no último dia de cada mês,
sendo que o crédito concedido/disponibilizado pela impugnante a sua
coligada/controlada é renovado diariamente.
Portanto, ao lavrar o auto de infração tomando como base o somatório dos saldos
devedores desde 01/01/2010, o auditor-fiscal restringiu-se aos fatos gerados do
ano-calendário 2010, não tendo procedência a alegação de que teria sido
tributado período anterior ao que estava estabelecido no MPF.

Conclusão
Assim, diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.037 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735402/2013-50
17

Fl. 349
DF CARF MF
Original